Tribunal: TJDFT
Processo: 0730729-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PROCESSO COMPLEXO COM 10 (DEZ) RÉUS, DIVERSAS TESTEMUNHAS E VÍTIMAS. OITIVA POR VIDEOCONFERÊNCIA LIMITADA DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Ausente fato novo que altere a situação da custódia do paciente, é de se manter o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça que já se manifestou pela legalidade e necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal. Igual fundamento já exposto sobre alegado excesso de prazo.
2. Ordem denegada.